Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716623-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no. 0707815-09.2022.8.07.0020) proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante, menciona ter ingressado com a demanda judicial na origem, com pedido de tutela de urgência, após negativa do plano de saúde à realização de procedimento cirúrgico de urgência prescrito pelo médico assistente. Aponta encontrar-se desempregada e sem possibilidade de labor devido suas mazelas, além de ser mãe de uma adolescente, dependendo da ajuda financeira de seu esposo para manter sua subsistência, o qual trabalha de forma autônoma instalando vidros e portas, e de sua genitora para pagar o plano de saúde. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, ressaltando os gastos mensais que possui, os quais totalizam o importe de R$2.249,37, sem incluir despesas com medicação, consultas e demais gastos com seu quadro clínico. Ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos dos autos, atinentes à falta de documentos probatórios e a presunção relativa da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) colacionada. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a Agravante, juntamente com a DIRPF, trouxe aos autos extrato bancário de sua conta poupança (id. 124622623, dos autos na origem), o qual anuncia reduzida movimentação financeira. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora